Tribunal: STF
Processo: Rcl 87250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.232/DF E AO RE Nº 580.963/PR (TEMA RG Nº 312). TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Eunice Jacinta da Silva Sines, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no Processo nº 5085137-50.2024.4.02.5101, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF e do Recurso Extraordinário nº 580.963/PR (Tema nº 312 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação pleiteando o Benefício de Prestação Continuada (PBC/LOAS). Menciona que o pedido foi julgado improcedente, sob a fundamentação de ausência de miserabilidade. Diz que o voto vencedor reconheceu o atendimento ao critério legal de renda e rechaçou a confusão entre patrimônio acumulado e renda atual, apontando a ilegalidade de juízo estético de pobreza.  



    3. Alega ser inconstitucional o uso de valoração subjetiva para afastar direito já assegurado pelo critério objetivo de renda, sob pena de subversão da finalidade do art. 203. inc. V, da Constituição da República e violação ao princípio da legalidade.  



    4. Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado afronta a autoridade desta Corte Suprema ao contrariar a orientação fixada no Tema RG nº 312 e na ADI nº 1.232/DF, por meio das quais reconhecida que a aferição da hipossuficiência deve obedecer ao critério legal objetivo, vedada a criação judicial de padrões subjetivos restritivos.                                              



    5. Realça que o ato impugnado substitui o critério legal por juízo de aparência, fundado na condição material do domicílio e na posse de veículo depreciado, criando parâmetro moral de pobreza incompatível com a legalidade e a isonomia.  



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e determinar a imediata implantação do benefício assistencial, até o julgamento definitivo da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 1.232/DF. Em 27/08/1998, este Supremo Tribunal julgou improcedente referida ADI e reconheceu constitucional o § 3º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”



    (ADI nº 1.232/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. para o Acórdão Min. Nelson Jobin, Tribunal Pleno, j. 27/08/1998, p. 01/06/2001).  



    12. Pontua-se, ainda, como paradigma violado o Recurso Extraordinário nº 580.963/PR (Tema nº 312 do ementário da Repercussão Geral). Eis a ementa:  



    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição.



    A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 



    2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. 



    Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que:  



    “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. 



    O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. 



    Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS.



    3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS.



    Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de   contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes.



    Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.



    O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos.



    Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 



    4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.



    O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 



    Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 



    Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.



    Omissão parcial inconstitucional. 



    5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 580.963/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2013, p. 14/11/2013; grifos no original).  



    13. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por meio do qual foi negado provimento ao recurso da parte ora reclamante, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4, p. 11):  



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, DA MISERABILIDADE, PARA OS FINS ESPECÍFICOS DA LEI 8.742/1993. GRUPO FAMILIAR CONVIVENTE DETENTOR DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM VALOR ESTIMADO, CONFORME DIVULGADO NA TABELA FIPE, SUFICIENTE À COBERTURA DO ORÇAMENTO FAMILIAR COM UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL POR MAIS DE DEZENOVE MESES. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA AMBOS OS COMPONENTES DO GRUPO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS EM PARTE DIVERSOS DAQUELES DA SENTENÇA. RECURSO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”  



    14. Na espécie, verifica-se que, ao julgar o recurso interposto pela ora reclamante, a autoridade reclamada concluiu não estarem preenchidos os requisitos para obtenção do benefício previdenciário pleiteado, particularmente quanto ao requisito objetivo da miserabilidade.  



    15. Com efeito, o acórdão impugnado harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de confronto mencionados pela reclamante. Neste sentido:  



    “EMENTA: Agravos regimentais em reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Ausência dos requisitos. Recursos não providos. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    3. A definição dos critérios a serem observados para a concessão do benefício assistencial depende de apurado estudo e deve ser verificada de acordo com as reais condições sociais e econômicas de cada candidato a beneficiário, não sendo o critério objetivo de renda per capta o único legítimo para se aferir a condição de miserabilidade. Precedente (Rcl n. 4.374/PE) 



    4. Agravos regimentais não providos” 



    (Rcl nº 4.154-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/09/2013, p. 21/11/2013).  



    16. Assim, considerando que a reclamação configura via estreita, a despeito da insurgência da parte reclamante, não há como divergir da compressão exarada pelo Juízo impugnado sem proceder ao reexame de fatos e provas, incabível na presente via. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo de origem.  



    17. Não se afigura, portanto, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF e no Recurso Extraordinário nº 580.963/PR, Tema RG nº 312.  



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator